Tribunal: STF
Processo: RHC 57563
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-12-11
Data de publicação: 1979-12-11

Ementa:
PENA. DOSIMETRIA. RÉU CONDENADO POR VARIOS CRIMES, SEM QUE SE TENHA
FEITO A ESPECIFICAÇÃO DA PENA DE CADA UM. II. SOLUÇÃO CONSISTENTE EM
DETERMINAR-SE AO TRIBUNAL A QUO QUE COMPLETE JULGAMENTO ANTERIOR,
PARA QUE SEJA FEITA A PRETENDIDA ESPECIFICAÇÃO. III. RECURSO,
PARCIALMENTE, PROVIDO.